Tribunal: TJES
Processo: 5004392-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004392-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5004392-89.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA

RECORRIDA: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO FREITAS CARDOSO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA

contra sentença de mérito proferida em ID nº 1945076, que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

O Recurso interposto (ID nº 1945080) foi apresentado tempestivamente, de acordo com certidão de ID nº 1945086. Assim, verifico estarem atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual recebo o presente Recurso em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

O Recorrente, irresignado, move o presente Recurso pugnando pela total reforma da r. sentença impugnada. Alega, em apertada síntese, que a r. sentença merece reforma frente ao que diz o Código de Defesa do Consumidor, por respeito a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas e seus eventuais desdobramentos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC/90; Afirma ter demonstrado a procura pelo reparo do defeito percebido no produto em outubro de 2020, pelo qual a Recorrida se limitou a informar não ter constatado tal vício, sem a entrega de laudo técnico. Posteriormente, em janeiro de 2021, o defeito no produto voltou a manifestar-se, e, ao se dirigir à assistência técnica da empresa, foi constatado o vício citado, mas foi informado que o produto, agora, encontrava-se fora da garantia, tendo o Requerente que arcar com o reparo.

A Recorrida apresentou contrarrazões, ID nº 1945088, requerendo a improcedência do recurso e a manutenção da sentença combatida.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Inicialmente, ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo. Com efeito, a ré é inequivocamente fornecedora do produto, consoante se infere a leitura do art. 3º, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a autora é típica consumidora, nos termos do art. 2º do referido diploma. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

De acordo com as considerações supramencionadas, é claro que à ré competia a comprovação do que foi por ela alegado: a inexistência do defeito constatado pelo autor na visita à assistência técnica da empresa em outubro de 2020.

O juízo a quo entendeu não ter sido fornecida prova inequívoca de defeito no produto dentro do período dado pela empresa para gozo da garantia de fábrica. Entretanto, constata-se que esta deve ser incumbência do Recorrido, dado que o caso se situa nas relações consumeristas, sendo equivocada a atribuição probatória do vício do produto ao autor, que está no polo hipossuficiente da relação.

Deveria a Recorrida ter demonstrado laudo técnico capaz de provar a inexistência de defeito no produto na primeira vez que o Requerente procurou a assistência técnica da empresa, mas esta incorporou documento apenas declaratório afirmando não ter conseguido reproduzir o defeito alegado.

Ao retornar com o produto defeituoso à assistência técnica em janeiro de 2021, o Requerente recebe a informação de que existe o vício mencionado anteriormente, mas, por agora estar fora da garantia ofertada pela empresa, o reparo deveria ser custeado pelo Requerente, no montante de R$2.886,00 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais), ou que fosse feita a compra de novo produto.

Resta-se claro que existe responsabilidade da Recorrida com o Requerente. Os incisos I e II do art. 26 do CDC/90 tratam do vício de fácil constatação e aparente relacionado ao fornecimento de serviço e de produtos não duráveis (prazo de 30 dias, conta-se a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do § 3º) e duráveis (prazo de 90 dias, conta-se a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do § 3º), enquanto o seu § 3º regula a responsabilidade por vício oculto. No que se refere ao vício oculto, o § 3º do art. 26 do CDC não fixa prazo para que se seja descoberto pelo consumidor, devendo ser aplicada a teoria da vida útil, podendo o fornecedor ser responsabilizado pelo vício em um espaço maior de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

(TJ-ES - RI: 121724020198080347, Relator: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA:20678174, Data de Julgamento: 24/06/2020, 1ª TURMA RECURSAL)
Insta firmar que no caso em debate impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), ante a condição de hipossuficiente da parte recorrente perante a empresa requerida.[..]
Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), que prescinde de prova da culpa do fornecedor.
No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito/falha na prestação ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado.
Diante disso, verifico que o Recorrido fez prova no que diz respeito aos problemas apresentados pelo produto da marca recorrente, sendo certo que
o consumidor buscou em diversas oportunidades a solução do defeito, uma vez que se dirigiu à loja da marca no Estado e buscou contato direito com a fabricante para pôr fim ao dilema, todavia não houve nenhuma solução.
[...]
Insta salientar que a Recorrente oferta garantia de 12 (doze) meses em seus produtos, conforme comprovado nos autos, todavia, mesmo assim, o Recorrido se deparou com a não solução do problema no aparelho celular adquirido. No que pertinente ao pedido de reparação
Moral
, entendo que diante de vários aspectos, configurou-se os atos ilícitos ensejadores da indenização. O
aborrecimento e a frustração da parte recorrida com o demora excessiva em identificar e sanar do vício do produto é cristalino nos autos, até mesmo porque, se viu impedida de utilizar o produto adquirido, com relatos de que tal situação impactou diretamente o contato com seus pacientes. Ademais, as diversas tentativas de solução e contatos com a empresa recorrente gerou aflição e angustia. Nesta linha de raciocínio, é nítido perceber que a empresa requerida praticou um
ato ilícito
perante a parte autora, ato o qual é ensejador de
reparação moral
, com base no
art. 186, do NCC bem como art. 5º, V e X da Constituição da Republica
.
Seguindo, a respeito do
quantum
indenizatório, é assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do montante indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
[...] Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA RAZÕES SUFICIENTES MÉRITO - MULTA APLICADA PELO PROCON ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA INEXISTÊNCIA PRAZO OBSTADO PELA RECLAMAÇÃO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR - EXORBITÂNCIA DA MULTA NÃO OCORRÊNCIA RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA RECURSO IMPROVIDO. [...]
3. Não há que se falar em decadência, vez que, em se tratando de vício oculto, o prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, do CDC). 4. Constatado o vício oculto no notebook, o consumidor levou o produto à assistência técnica e, ante a ausência de solução oportuna, restou obstada a decadência (art. 26, § 2º, do CDC)
, sendo tempestiva, portanto, a reclamação apresentada junto ao Procon. [...] (TJ-ES - AC: 00128258120158080347, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

O consumidor, ao efetuar a escolha de um produto de avançada tecnologia, como o descrito nos autos, espera por uma vida útil considerável. O produto em litígio é um bem durável, e, não é possível admitir o seu descarte prematuro, em um prazo menor do que ao esperado, forçando a substituição por outro equipamento, ante a sua durabilidade diminuída. Assim, tendo em vista que o vício se manifestou dentro da vida útil esperada para o bem, consoante o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Recorrente faz jus ao reembolso da quantia desembolsada na compra do produto, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença nesse aspecto.

No tocante aos danos morais, estes decorrem naturalmente da privação de uso de seu aparelho e pelo descaso com o consumidor.

Conforme entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a condenação em indenização por danos morais, em especial na esfera consumerista, tem propósito tanto punitivo como compensatório. Nesse sentido, entende-se que:

[...]
não há possibilidade de medir através do dinheiro um sofrimento moral. Por isso, recomenda-se a observação minuciosa de duas situações: a punição do infrator como meio de coibi-lo a não mais praticar aquele ato, e uma compensação satisfatória ao ofendido, pelo dano por ele suportado

(FIGUEIREDO, Isabela Ribeiro de. A valoração do dano moral. In:
Revista de Direito do consumidor
. N. 10, mar-abr/2001, p.56. Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDC_10_51.pdf> Acesso em 03/03/2021).

De forma semelhante, a jurisprudência pátria, em especial desta turma recursal, tem se manifestado em casos semelhantes no seguinte sentido:

sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade dos recorrentes; as repercussões do ato ilícito; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo devida a manutenção da verba indenizatória no patamar arbitrado, montante estimado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade (TJES, Recurso Inominado nº 0000563-77.2016.8.08.0052, 5ª Turma recursal, Relator: Salomão Akhnaton Zoroastro S. Elesbon. Data de julgamento: 26/02/2021)
.

Reconhecendo-se a ocorrência de dano moral, a indenização ao lesado deve ser fixada em valor proporcional e razoável, que seja capaz de alcançar os fins punitivos e pedagógicos do instituto. Nesse sentido, verifico que o valor arbitrado pelo Juízo antecedente se encontra em valor razoável e em acordo com a práxis desse Colégio Recursal, senão vejamos: [...] 7. Valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes [...] (TJES, Recurso Inominado nº 0013727-80.2019.808.0545, 1ª Turma Recursal, Relatora: Cinthya Coelho Laranja, data de julgamento: 25/02/2021).

A indenização da lesão a direitos não patrimoniais tem previsão constitucional (artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), devendo ser observado o caráter dúplice desta verba, quais sejam, o aspecto compensatório em relação à vítima (para minimizar sua dor) e o aspecto punitivo em relação às rés (com o escopo de, através da punição, ser coibida a reiteração de condutas semelhantes pelas causadoras do dano).

(TJ-ES - RI: 148874820168080545, Relator: MARCOS PEREIRA SANCHES, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª TURMA RECURSAL)
Presente a falha na prestação do serviço, deve a parte recorrida ser indenizada pelo dano extrapatrimonial, ainda mais quando se verifica que necessitada do aparelho de telefone celular por contar com a profissão definida de representante comercial, de modo que reputo correto o montante fixado a tal título, porquanto observadas as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de se encontrar em consonância com os parâmetros observados por esta Turma Recursal em casos análogos. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos para confirmar a liminar concedida em evento de nº 06, tornando a definitiva e CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento
da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir desta data, ambos até o efetivo pagamento. (...)" [...] NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Postos todos estes fatores, inclusas jurisprudências colacionadas,
entendo adequada a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) como valor indenizatório
. Tal quantia é suficiente para reparar os danos materiais e morais causados ao autor, bem como é expressiva para a ré, de forma a lembrá-la do ocorrido, impulsionando-a a novas cautelas para evitar futuros atos semelhantes.

Desta forma,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, o qual fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.
...
O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE DAR PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada a fim de julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.